Tribunal: TJDFT
Processo: 0711590-42.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO A SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. OBJETO ILÍCITO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR INVESTIDO. ABATIMENTO DO MONTANTE RESTITUÍDO NA VIA EXTRAJUDICIAL. CABIMENTO.

1. De acordo com o artigo 166, inciso II, do Código Civil, é nulo o negócio jurídico quando for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto.

1.1. Em conformidade com o parágrafo único do artigo 168 do Código Civil, [a]s nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes.

1.2. Observado, no caso concreto, que o objeto do contrato celebrado pelas partes está eivado de ilicitude manifesta, uma vez que, sob a aparência de formação de uma sociedade em conta de participação, foi estabelecido verdadeiro esquema de “pirâmide financeira”, com o objetivo de lesar investidores, tem-se por correta a declaração de nulidade do negócio jurídico.

2. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, na forma prevista no artigo 169 do mesmo diploma legal.

2.1. O reconhecimento da nulidade do negócio jurídico acarreta a restituição das partes ao status quo ante, ou seja, devem ser recompostas as mesmas condições presentes por ocasião da celebração da avença (artigo 182 do Código Civil).

2.2. Declarada a nulidade do contrato de adesão a sociedade em conta de participação, não há como ser considerada eficaz a obrigação de repasse de lucros e dividendos ao sócio participante, de modo que todos os valores pagos a este título devem ser abatidos no montante a ser restituído em decorrência da necessidade do retorno das partes ao status quo ante.

2.3. Reconhecida a resolução do contrato de adesão a sociedade em conta de participação, em virtude do descumprimento de obrigação contratual por parte do sócio ostensivo, deve ser assegurado ao sócio participante o direito à restituição do capital aportado, abatidos os valores restituídos na via extrajudicial, de modo a evitar o enriquecimento indevido de qualquer das partes contratantes.

3. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.